Tribunal: STF
Processo: ARE 1347639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação regressiva de ressarcimento de danos – Seguradora contra as causadoras do dano – Reparação Civil – Transporte aéreo de mercadorias – Extravio de parte da mercadoria – Legitimidade passiva – Responsabilidade objetiva e solidária dos agentes atuantes na cadeia de prestadores de serviços – Decadência não verificada – Extravio constatado na vistoria com ressalva em Mantra/Siscomex – Ademais, protesto realizado pela segurada quando do recebimento da carga a menor – Prazo prescricional decenal – Precedentes do STJ – Convenção de Varsóvia – Inaplicabilidade da indenização tarifada estipulada na legislação especial – Indenização integral prevista no Código Civil – Entendimento consolidado do STJ – Correção monetária incidente a partir do desembolso da indenização paga à segurada – Cômputo dos juros moratórios somente a partir da citação – Sentença reformada para esse fim – Recurso da corré Kuehne + Nagel parcialmente provido e desprovido o da corré Qatar Air Ways.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, § 2º, e 178 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A consolidar a responsabilidade do transportador de coisa e ajustar previamente o valor eventualmente a ser indenizado, tem-se o comando contido no artigo 750 do Código Civil, assim disposto: “A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado”.



    A norma supracitada traduz em sua literalidade a cláusula de limitação de responsabilidade, uma vez que a quantifica de imediato, a título de verba indenizatória, ao valor constante do conhecimento.



    In casu, a apelada indenizou sua segurada quanto aos prejuízos decorrentes do extravio das mercadorias que foram transportadas pelas apelantes, conforme se denota dos documentos carreados aos autos (fls. 124/135).



    Quanto ao alegado excesso e bis in idem, com razão a corré “Kuehne”.



    Conforme se depreende da planilha de cálculos trazida pela apelada (fls. 136), atualizada até junho de 2013, embora a correção monetária que não constitui um plus, mas mera forma de recomposição do valor nominal da moeda para que mantenha no tempo o mesmo poder aquisitivo tenha sido corretamente computada, ou seja, desde o desembolso da indenização paga à segurada, os juros moratórios devem incidir apenas a partir da citação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente